Tribunal: STF
Processo: ARE 1554624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    TESE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019) - DENÚNCIA RECEBIDA ANTES MESMO DA PUBLICAÇÃO DA NOVA LEI - AUSÊNCIA DE RETROAÇÃO DA NORMA - PRECEDENTES - PREFACIAL REJEITADA.



    O Segundo Grupo de Direito Criminal desta Corte decidiu, por unanimidade, que não se aplica retroativamente a alteração legislativa a casos em que já tenha ocorrido o recebimento da denúncia (TJSC, EI nº 0000486-44.2020.8.24.0000, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 26.08.2020).



    SUSTENTADA ATIPICIDADE DELITIVA - AFIRMAÇÃO DE QUE O CRIME TERIA SIDO COMETIDO NO PAGAMENTO DE ATIVIDADE ILÍCITA DE EXPLORAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO - CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA EM JUÍZO - EVENTUAL TORPEZA BILATERAL QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO - EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE VÍTIMA NÃO ENVOLVIDA NO IMBRÓGLIO OCORRIDO NO SUPOSTO PROSTÍBULO - PROVA ROBUSTA DE QUE O ACUSADO, NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO, DESVIOU A FINALIDADE DE TALONÁRIO DE CHEQUE A ELE CONFIADO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA UM BANCO - TIPICIDADE, MATERIALIADE E AUTORIA DELITIVAS BEM CONFIGURADAS.



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU - NÃO ACOLHIMENTO - HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ OU TOXICOMANIA POR CONDUTA VOLUNTÁRIA - DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA O AFASTAMENTO DA IMPUTABILIDADE DO AGENTE - EXEGESE DO ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL - DOLO CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO ESCORREITA.



    Diante da teoria da actio libera in causa, estampada no art. 28, II, do Código Penal, é uníssona a compreensão de que a utilização voluntária de substâncias entorpecentes, por si só, não conduz ao afastamento da imputabilidade (TJSC, Apelação Criminal n. 5014904- 64.2021.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 28-04-2022).



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - COMETIMENTO DO DELITO APROVEITANDO-SE DA CONDIÇÃO DE ADVOGADO - MAIOR REPROVABILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRETENSÃO REJEITADA.



    "'A lei penal não estabelece fração específica de aumento/diminuição nas duas primeiras etapas da dosimetria. Esta Corte tem recomendado a fração de 1/6, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade' (TJSC, Des. Carlos Alberto Civinski)" (TJSC, ACr n. 5001284-35.2021.8.24.0015, rel. Des. José Everaldo Silva, j. 24.03.2022).



    PRIMEIRA FASE - DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO OBJETO DESTA AÇÃO - EXCLUSÃO DE TAIS PROCESSOS NA UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.



    "Com efeito, a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes" (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 796.565/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20-5-2024). (Revisão Criminal n. 5046443-41.2024.8.24.0000, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. 28-8-2024)



    Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (STJ, AgRg no HC 607.497/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 22.09.2020). (ACr n. 5001619-21.2022.8.24.0144, rel. Des. Subst. Maurício Cavallazzi Póvoas j. 16-5-2024)



    SEGUNDA FASE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - NÃO UTILIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea se esta não foi utilizada na formação do convencimento do julgador.



    REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA, CONSIDERANDO AS RETIFICAÇÕES MENCIONADAS - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA FUNDAMENTAÇÃO E REFLETINDO NA PENA E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente